Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-29.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, ILICITUDE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com penas fixadas em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa pleiteia, em preliminar, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, a ilicitude da confissão extrajudicial e a quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para porte para consumo pessoal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada nos apelantes sem mandado judicial foi ilícita; (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial obtida violou o direito ao silêncio; (iii) analisar se houve quebra da cadeia de custódia do material apreendido; e (iv) determinar se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida, desclassificada para porte para consumo pessoal ou reduzida pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita de flagrante delito, conforme art. 244 do CPP, sendo lícita no caso concreto, pois decorreu de monitoramento prévio e informações da inteligência policial.
4. A confissão extrajudicial não pode ser declarada ilícita quando o acusado foi advertido do direito ao silêncio e não há indícios de coação.
5. A ausência de lacre na balança digital apreendida não compromete a validade da prova, pois inexiste demonstração concreta de adulteração do material probatório, afastando a alegação de quebra da cadeia de custódia.
6. Em relação a um dos apelantes, não há prova suficiente de traficância, pois a quantidade de entorpecente apreendida não foi expressiva e não foram encontrados elementos típicos de comércio ilícito, impondo-se a desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).
7. Para o outro apelante, a condenação por tráfico deve ser mantida, mas com o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), pois é primário, sem antecedentes e não há prova de dedicação à atividade criminosa.
8. A pena, nesse caso, deve ser reduzida no patamar máximo de 2/3, fixando-se a reprimenda em 01 ano e 08 meses de reclusão, com substituição por penas restritivas de direitos, e fixação do regime aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal sem mandado é válida quando há fundada suspeita de flagrante delito.
2. A confissão extrajudicial prestada após advertência do direito ao silêncio é válida.
3. A ausência de lacre na embalagem de prova não implica nulidade sem demonstração de prejuízo.
4. A desclassificação para porte para consumo pessoal é cabível quando não há prova suficiente de traficância.
5. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o réu é primário, sem antecedentes e não há provas de sua dedicação a atividades criminosas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP, arts. 244, 563, 158-A; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 827.081/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024; REsp n. 2.099.549/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; TJMT, Ap. Crim. 1001781-33.2020.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 04/02/2025, Ap. Crim. 1003163-27.2021.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 05/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005403-29.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JULIO CESAR CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 038.146.691-42 (APELANTE), WALLISSON PABLO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.309.181-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, ILICITUDE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com penas fixadas em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa pleiteia, em preliminar, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, a ilicitude da confissão extrajudicial e a quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para porte para consumo pessoal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada nos apelantes sem mandado judicial foi ilícita; (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial obtida violou o direito ao silêncio; (iii) analisar se houve quebra da cadeia de custódia do material apreendido; e (iv) determinar se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida, desclassificada para porte para consumo pessoal ou reduzida pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita de flagrante delito, conforme art. 244 do CPP, sendo lícita no caso concreto, pois decorreu de monitoramento prévio e informações da inteligência policial.

4.

A confissão extrajudicial não pode ser declarada ilícita quando o acusado foi advertido do direito ao silêncio e não há indícios de coação.

5.

A ausência de lacre na balança digital apreendida não compromete a validade da prova, pois inexiste demonstração concreta de adulteração do material probatório, afastando a alegação de quebra da cadeia de custódia.

6.

Em relação a um dos apelantes, não há prova suficiente de traficância, pois a quantidade de entorpecente apreendida não foi expressiva e não foram encontrados elementos típicos de comércio ilícito, impondo-se a desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

7.

Para o outro apelante, a condenação por tráfico deve ser mantida, mas com o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), pois é primário, sem antecedentes e não há prova de dedicação à atividade criminosa.

8.

A pena, nesse caso, deve ser reduzida no patamar máximo de 2/3, fixando-se a reprimenda em 01 ano e 08 meses de reclusão, com substituição por penas restritivas de direitos, e fixação do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

A busca pessoal sem mandado é válida quando há fundada suspeita de flagrante delito.

2.

A confissão extrajudicial prestada após advertência do direito ao silêncio é válida.

3.

A ausência de lacre na embalagem de prova não implica nulidade sem demonstração de prejuízo.

4.

A desclassificação para porte para consumo pessoal é cabível quando não há prova suficiente de traficância.

5.

O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o réu é primário, sem antecedentes e não há provas de sua dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP, arts. 244, 563, 158-A; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 827.081/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024; REsp n. 2.099.549/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; TJMT, Ap. Crim. 1001781-33.2020.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 04/02/2025, Ap. Crim. 1003163-27.2021.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Julio Cesar Conceição dos Santos e Wallisson Pablo Goncalves de Oliveira, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1005403-29.2023.8.11.0006, pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Inconformada com os termos da sentença, a defesa de Julio Cesar Conceição dos Santos requer, em preliminar, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e a consequente exclusão das provas obtidas, com a absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, II, do CPP.

No mérito, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06). Subsidiariamente, requer o afastamento ou redução da pena de multa, sob o argumento de que o apelante é pessoa hipossuficiente (Id. 231924317).

Por sua vez, a defesa de Wallisson Pablo Goncalves de Oliveira requer, em preliminar, seja reconhecida a ilicitude das provas, em razão da confissão informal obtida sem a devida advertência ao direito ao silêncio e à não autoincriminação, busca pessoal realizada sem justa causa e sem mandado judicial e da quebra da cadeia de custódia do material apreendido, comprometendo a validade da prova da materialidade delitiva.

No mérito, requer absolvição do apelante por insuficiência de provas, considerando que as provas disponíveis seriam ilícitas e contaminariam toda a persecução penal. Subsidiariamente requer o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da 11.343/06, com a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição por penas restritivas de direitos (Id. 231924331).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (Id. 231924327 e 231924334).

O parecer, da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pelo desprovimento do recurso (Id. 233557675), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÕES – Preliminares – Ilicitude das buscas pessoais - Recebimento de informação de traficância – Detalhamento das vestes e condutas – Visualização de ato de comércio – Fuga – Buscas pessoais legitimadas – Ilicitude de confissão extrajudicial por violação ao direito de silêncio – Primeiro apelante advertido – Segundo apelante que permaneceu em silêncio – Nulidade por quebra de cadeia de custódia – Balança digital encaminhada para perícia – Ausência de lacre – Rejeição da preliminar – Mérito – Autoria comprovada – Depoimentos de policiais militares – Apreensão de cocaína, balança de precisão e dinheiro – Confissão extrajudicial do primeiro apelante – Provas suficientes – Pena de multa – Imposição legal – Minorante do tráfico privilegiado – Maus antecedentes – Não preenchimento dos requisitos legais – Pena superior a 4 (quatro) anos – regime aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Inaplicabilidade – Parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de junho de 2023, por volta das 18h40min, em via pública, qual seja, Rua Dona Albertina, Bairro Cavalhada II, neste Município de Cáceres/MT, WALLISSON PABLO GONÇALVES DE OLIVEIRA e JULIO CESAR CONCEIÇÃO DOS SANTOS, vulgo “LULA ou AMARELO”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, venderam, forneceram, trouxeram consigo ou transportaram, para fins de traficância, 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 28,55 g (vinte e oito gramas e cinquenta e cinco centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que uma equipe da força tática da Polícia Militar recebeu informações da Agência Local de Inteligência – ALI que se encontrava em monitoramento e vigilância de que havia dois indivíduos em ação suspeita, realizando tráfico de entorpecentes, sendo que um entregou algo para o outro e ambos saíram em direções opostas.

Ato contínuo, foram repassadas as características dos indivíduos, sendo que um suspeito trajava calça beje e uma blusa de frio preta, bem como o outro uma calça jeans e uma blusa de frio azul.

Infere-se que em diligências a guarnição policial visualizou o primeiro indivíduo no pátio do Posto São Luiz, identificando-o como JULIO CESAR CONCEIÇÃO DOS SANTOS, vulgo “LULA ou AMARELO”, o qual durante abordagem foi verificado que estava em posse de duas porções grandes de cocaína.

Abstrai-se que o segundo indivíduo identificado como WALLISSON PABLO GONÇALVES DE OLIVEIRA foi localizado na Avenida Tancredo Neves, em posse de uma sacola plástica contendo uma balança de precisão, bem como o valor de R$ 1.586,00 (mil quinhentos e oitenta e seis reais).

Em entrevista policial, bem como perante a autoridade policial, JULIO CESAR afirmou que adquiriu o entorpecente pelo valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) de WALLISSON, bem como que pretendia revendê-lo no prédio localizado na Rua das Opalas, local conhecido como “predinho” ou “cracolândia”, onde ocorre intenso comércio de entorpecentes.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como a substância estava aprontada e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes dos denunciados, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros”.
(Id. 231924210).

Diante de tais fatos, os apelantes foram denunciados e, após regular instrução processual, foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Passamos, então, à análise individualizada de cada teses recursais.

- Recurso de JULIO CESAR CONCEICAO DOS SANTOS.

VOTO (PRELIMINAR):

1)

Nulidade processual decorrente da busca pessoal
.

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em razão da busca pessoal realizada no apelante, sob a alegação de que esta ocorreu sem justificativa idônea e sem a devida autorização judicial, fundamentando-se exclusivamente em denúncia anônima e em impressões subjetivas dos agentes, configurando, assim, um típico caso de
fishing expedition
.

Sustenta, ainda, que as provas derivadas da referida revista ilegal devem ser declaradas nulas, determinando-se o desentranhamento dos autos de todos os elementos probatórios daí advindos. Diante da ausência de provas lícitas e suficientes para sustentar a condenação, requer a absolvição do apelante.

A pretensão defensiva não deve ser acolhida.

A questão foi amplamente debatida na sentença de primeiro grau, ocasião em que o juízo sentenciante reconheceu a legitimidade da ação policial, fundamentando-se em informações prévias da Inteligência. Ressaltou-se que tais informações detalhavam a vestimenta dos dois suspeitos, os quais foram avistados em comportamento indicativo de atividade de tráfico de drogas.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2o, do art. 240 e 244, ambos do CPP:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

No presente caso, denota-se que a diligência que acabou com a prisão em flagrante do apelante originou de informações da Agência Local de Inteligência – ALI que se encontrava em monitoramento pelo local e percebeu que havia dois indivíduos em ação suspeita, realizando tráfico de entorpecentes, sendo que um entregou algo para o outro e ambos saíram em direções opostas.

Repassadas as informações à equipe da força tática da Polícia Militar, inclusive com as características e vestimentas dos suspeitos, ambos foram visualizados e abordados, sendo com o apelante encontradas duas porções grandes de cocaína e com o corréu Wallison foram localizados R$ 1.586,00 (mil quinhentos e oitenta e seis reais) e uma balança de precisão.

Desse modo, ao contrário do que pretende a defesa, haviam fundadas razões de que o apelante se encontrava em situação suspeita diante das características passadas pela equipe de inteligência e, portanto, em situação de flagrância, pois portava entorpecentes, o que de fato se confirmou

Não é demais lembrar que, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, DA LEI N.o 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS SUSPEITAS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE INFORMAVAM LOCAL E CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA RECORRENTE – DISPENSA DE OBJETO AO AVISTAR A POLÍCIA – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – REJEIÇÃO (...)

RESCURSO DESPROVIDO. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como no caso destes autos. (...)”
(N.U
1001781-33.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025
).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO – CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. (...) 1. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, aliada à existência de fundadas razões decorrentes de atitude suspeita do réu, legitima o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial. (...) Tese de julgamento: "1. É lícita a busca domiciliar sem mandado judicial em crime permanente quando presentes fundadas razões que indiquem situação de flagrância. (...)”.
(N.U 1014070-76.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

Desse modo, não vislumbro qualquer nulidade a ser declarada frente ao procedimento de operação policial, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

2)

D
esclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/06
.

Em pedido subsidiário, a defesa requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o entorpecente apreendido seria para consumo próprio.

De fato, após o exame do conjunto probatório apresentado aos autos, concluo que o recurso deve ser parcialmente provido, para desclassificar o delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, pelo fato da acusação não ter conseguido provar a traficância.

Com efeito, a materialidade do crime está comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 231922849 - Pág. 1), boletim de ocorrência (Id. 231924151 - Págs. 1/3), termo de exibição e apreensão (Id. 231924153 - Pág. 1), laudo pericial (Id. 231924176 - Págs. 1/3), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Contudo, a autoria do delito de tráfico, não restou isenta de dúvida.

Em que pese, na fase policial
o apelante
tenha afirmado que havia acabado de comprar o entorpecente do corréu Wallison, e que iria revender o produto para obter lucro (Id. 231924170 – Págs. 2/3), em juízo, alterou parcialmente sua versão e afirmou ser apenas usuário, que havia comprado a droga apenas para consumo próprio e não para revenda (relatório de mídias – Id. 231924272).

Os
policiais
Valdeci de Jesus Lira
e
Eder Dias Prado
, na fase inquisitorial, relataram que o apelante informou que adquiriu o entorpecente pelo valor de R$ 1.600,00 e que seria comercializado no “predinho” localizado na Rua das Opalas, local conhecido como uso e venda de entorpecente (Id. 231924154 e 231924155). No entanto, não foram ouvidos em juízo, portanto, não ratificaram suas declarações.

Em juízo, o policial
Miguel Augusto do Carmo da Silva
restringiu-se a relatar que recebeu informações acerca da presença de dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Diante disso, procederam à abordagem, momento em que encontraram, com um deles, a substância entorpecente dividida em duas porções e, com o outro, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro (relatório de mídias – Id. 231924272).

Por sua vez, o policial
Daniel Douglas Campos Ferreira
, em juízo, afirmou ter abordado exclusivamente o corréu Wallison, o qual teria confessado que vendeu a substância entorpecente ao apelante. No entanto, o depoente não fez qualquer menção a eventuais atos de traficância praticados pelo apelante.

Assim, embora os policiais tenham alegado que a abordagem do apelante foi motivada por informações de uma equipe de inteligência, que indicava a presença de dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, as provas produzidas em juízo apenas evidenciaram a negociação entre o apelante, que adquiriu duas porções da substância entorpecente, e o corréu Wallison, responsável pela venda.

Por outro lado, observa-se que os policiais que prestaram depoimentos na fase inquisitorial não foram ouvidos em juízo, razão pela qual suas declarações não foram devidamente ratificadas. Ademais, os agentes ouvidos em sede judicial não esclareceram, de forma inequívoca, a existência de atividade de traficância por parte do apelante.

Dessa forma, a comprovação da autoria delitiva no presente caso revela-se extremamente frágil, especialmente considerando a ausência de qualquer investigação policial direcionada ao apelante. Além disso, a acusação não apresentou nos autos nenhum depoimento ou qualquer outro elemento probatório que indicasse a prática de tráfico de drogas, seja por meio de testemunhas que tenham entregue dinheiro ao apelante para aquisição do entorpecente, seja por declarações de indivíduos que habitualmente compravam substâncias ilícitas com ele.

Ademais, a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada expressiva, tratando-se de apenas duas porções de cocaína, totalizando 28,55g (vinte e oito gramas e cinquenta e cinco centigramas).

Assim, entendo que os elementos invocados pelo juízo monocrático para sustentar a condenação por tráfico são frágeis a apontar o apelante como traficante, não trazem qualquer fato concreto que embase tal assertiva.

Nesse contexto, é evidente que a acusação não logrou êxito em afastar a presunção de inocência do apelante, uma vez que, além da mera apreensão da droga, inexiste qualquer outro elemento probatório que comprove o exercício da traficância. Não foram encontrados indícios de que o entorpecente apreendido estaria destinado à comercialização, tampouco foram apreendidos objetos comumente associados à atividade de tráfico, como balança de precisão ou materiais utilizados para o fracionamento e acondicionamento da substância.

É fundamental ressaltar que o ônus da prova quanto à materialidade e autoria delitiva recai sobre a acusação, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Diante da existência de duas versões conflitantes sobre os fatos e da ausência de prova firme e segura que ateste a prática do crime de tráfico de drogas, entendo que a solução mais adequada é a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal.

Para a prolação de um juízo condenatório, exige-se a produção de prova inequívoca, isenta de qualquer margem de dúvida razoável, o que, inegavelmente, não se verifica no caso concreto no que tange ao crime de tráfico de drogas.

Com efeito, traz-se à colação julgado desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. nulidade das provas. absolvição. Desclassificação para uso próprio. preliminar rejeitada e, no mérito, recursos parcialmente providos. (...) 5. Em relação ao segundo e terceiro apelantes, as provas são insuficientes para caracterizar o tráfico de drogas. A pequena quantidade de substância apreendida, aliada à ausência de elementos que comprovem mercancia, leva à desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06). (...)
”
(
N.U 1003163-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida com relação à prática do crime de tráfico de drogas pelo agente, impõe-se a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/06 tornando-se prejudicado os demais pedidos.

- Recurso de
WALLISSON PABLO GONCALVES DE OLIVEIRA
.

VOTO (PRELIMINAR):

1)

Ilicitude da confissão extrajudicial.

Inicialmente, a defesa suscita preliminar de nulidade da confissão extrajudicial, sob o argumento de que houve violação ao direito ao silêncio, nos termos do art. 5o, LXIII, da Constituição Federal.

Alega que a confissão extrajudicial obtida na fase investigativa deve ser declarada nula, pois teria ocorrido sem a devida observância das garantias constitucionais. No entanto, conforme se extrai dos autos, o próprio apelante reservou-se no direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório policial (Id. 231924162), de modo que não há qualquer elemento que indique a violação ao direito de não autoincriminação.

Nestes autos, quem admitiu a prática do tráfico de drogas, extrajudicialmente, foi o corréu Júlio César. No entanto,

não impugnou a validade de sua confissão
, razão pela qual não cabe ao apelante levantar qualquer nulidade a respeito, sob pena de ilegitimidade recursal.

Neste ponto, a confissão prestada pelo corréu encontra-se formalmente válida, eis que conforme registrado no termo de interrogatório,
antes de prestar suas declarações, o réu foi cientificado expressamente sobre seus direitos constitucionais, incluindo o de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si mesmo
, nos exatos termos do art. 5o, LXIII, da Constituição Federal (Id. 231924170).

Assim,
afasto a preliminar arguida.

2)

Nulidade processual decorrente da busca pessoal.

Para evitar repetições desnecessárias, remeto à fundamentação adotada na análise do pedido idêntico formulado pelo apelante Júlio César, na qual se concluiu pelo afastamento da preliminar ora em exame, considerando a licitude da busca pessoal sem mandado judicial em crimes permanentes, desde que haja fundadas razões que indiquem a situação de flagrância.

3)

Nulidade decorrente da quebra de cadeia de custódia.

A defesa do apelante Wallison argui, ainda, preliminar de nulidade processual, sob a alegação de que houve quebra da cadeia de custódia, sustentando que a balança digital submetida a exame pericial teria sido entregue à POLITEC sem envelopamento e lacre, o que, em seu entender, comprometeria a higidez da prova.

Sem razão, novamente.

A ausência de lacre na embalagem da balança digital não tem o condão de macular a prova pericial ou de comprometer a materialidade do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque inexiste qualquer demonstração concreta de adulteração ou modificação na substância entorpecente apreendida.

A cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, refere-se ao conjunto de procedimentos documentados para manter e demonstrar a idoneidade da prova coletada, sendo certo que eventual irregularidade somente configura nulidade se houver efetivo prejuízo à parte, o que não foi demonstrado pela defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a inobservância da cadeia de custódia pode afetar a credibilidade da prova apenas quando houver elementos concretos de adulteração, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar eventual comprometimento da lisura do material probatório.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. (...) 4. Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, a defesa não demonstrou como tal violação teria ocorrido ou de que modo comprometeria a integridade da prova. A simples alegação não é suficiente para ensejar nulidade. É necessário comprovar irregularidades na colheita e preservação das evidências (AgRg no RHC n. 186.422/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas). (...)”
(HC n. 827.081/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.).

Assim, a ausência de lacre na embalagem da balança digital não impacta na regularidade da prova pericial, tampouco compromete a materialidade do crime de tráfico de drogas, pois não há indícios de que a substância apreendida tenha sido alterada ou manipulada de forma indevida.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO):

4)

Absolvição por insuficiência probatória.

No mérito, a defesa do apelante pleiteia sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a suposta ilegalidade das provas obtidas e, por consequência, a insuficiência do conjunto probatório.

No entanto,
tenho que o pedido também não procede, eis são lícitas as provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do apelante.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 231922849 - Pág. 1), boletim de ocorrência (Id. 231924151 - Págs. 1/3), termo de exibição e apreensão (Id. 231924153 - Pág. 1), laudo pericial (Id. 231924176 - Págs. 1/3), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O
apelante
, durante a fase policial, exerceu seu direito ao silêncio (Id. 231924162). Em juízo, negou os fatos a ele imputados, alegando não possuir balança de precisão, afirmando que o dinheiro apreendido não está relacionado ao tráfico de drogas e declarando que nunca havia visto o corréu Júlio César antes de sua prisão (relatório de mídias – Id. 231924299).

Todavia, a
versão do apelante não se coaduna com as demais provas colhidas.

Ao contrário do alegado pela defesa, tenho que as provas constantes nos autos conduzem à manutenção da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que as provas não deixam dúvidas acerca da conduta do tráfico de entorpecentes.

O corréu
Júlio César Conceição dos Santos
, em ambas as fases em que foi ouvido, confirmou ter adquirido do apelante a droga que lhe foi apreendida.

Durante a fase policial, declarou expressamente que “
comprou de WALLISSON 25 gramas de pasta base de cocaína, pagando a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em dinheiro
”. Em juízo, reafirmou essa versão dos fatos, mantendo seu depoimento quanto à aquisição do entorpecente junto ao apelante (relatório de mídias – Id. 231924272).

Na fase inquisitiva, os policiais militares
Valdeci de Jesus Lira
e
Éder Dias Prado
relataram que a equipe da Força Tática da Polícia Militar, com base em informações da Agência Local de Inteligência, realizou a abordagem de dois suspeitos envolvidos no tráfico de entorpecentes. Durante o monitoramento, verificou-se que os indivíduos efetuaram uma troca suspeita e, em seguida, seguiram em direções opostas.

Os policiais informaram que o corréu Júlio César foi abordado no pátio do Posto São Luiz, onde foram apreendidas em sua posse duas porções de pasta base de cocaína. Já o apelante Wallisson foi abordado na Avenida Tancredo Neves, sendo encontrada com ele uma sacola plástica contendo uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.586,00.

Confira-se:

“QUE A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA DA POLICIA MILITAR RECEBEU INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA LOCAL E INTELIGÊNCIA "ALI", A QUAL JÁ SE ENCONTRAVA EM MONOTORAMENTO E VIGILÂNCIA, QUE HAVIA A NECESSIDADE DE REALIZAR ABORDAGEM EM DOIS INDIVÍDUOS NA QUAL AS INFORMAÇÕES DAVAM CONTA DE REALIZAÇÃO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FOI INFORMADO QUE UM SUSPEITO TRAJAVA CALÇA BEJE E BLUSA DE FRIO PRETA, E O SEGUNDO TRAJAVA UMA CALÇA JEANS E UMA BLUSA DE FRIO DE COR AZUL, E QUE APÓS REALIZAR A ENTREGA E RECEBIMENTO DE ALGO ENTRE OS SUSPEITOS SAÍRAM EM DIREÇÕES OPOSTAS. DIANTE DO EXPOSTO ESTA EQUIPE DESLOCOU ATÉ O LOCAL ONDE VISUALIZOU O PRIMEIRO INDIVIDUO NO PÁTIO DO POSTO SÃO LUIZ ONDE FOI REALIZADA A ABORDAGEM POR UMA FRAÇÃO DA EQUIPE, JÁ O SEGUNDO FOI ABORDADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES PELA OUTRA FRAÇÃO DA EQUIPE. COM O PRIMEIRO SUSPEITO IDENTIFICADO COMO JULIO CESAR CONCEIÇÃO DOS SANTOS, FOI ENCONTRADO DUAS PORÇÕES GRANDES DE SUBSTÂCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, E O SEGUNDO IDENTIFICADO COMO WALLISSON PABLO GONÇALVES DE OLIVEIRA FOI ENCONTRADO UMA SACOLA PLÁSTICA CONTENDO UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UM SUPORTE DE CERVEJA COM UMA QUANTIA EM SEU INTERIOR DE R$ 1.586,00 ( UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS); QUE O SUSPEITO WALLISSON ASSUMIU QUE ENTREGOU O ENTORPECENTE AO SUSPEITO JULIO CESAR, E ESTE INFORMOU QUE ADQUIRIU O ENTORPECENTE PELO VALOR DE R$ 1.600,00 E QUE SERIA COMERCIALIZADO NO PREDINHO LOCALIZADO NA RUAS DAS OPALAS, LOCAL ESTE CONHECIDO COMO USO E VENDA DE ENTORPECENTE”.
(Ids. 231924154 e 231924155)

Em juízo, o policial militar
Daniel Douglas Campos Ferreira
prestou depoimento, relatando que abordou o apelante e encontrou em sua posse uma quantia em dinheiro dentro de um recipiente. Além disso, afirmou que, de maneira informal, o apelante confessou que o montante apreendido era proveniente da venda de entorpecentes (relatório de mídias – Id. 231924272).

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

Dessa forma, os depoimentos dos policiais mostraram-se coesos e minuciosos, descrevendo com precisão todas as circunstâncias dos fatos. Relataram desde o recebimento das informações sobre a negociação observada entre os suspeitos até o monitoramento do local e a posterior apreensão da droga com o corréu, bem como do dinheiro e da balança de precisão com o apelante.

Ademais, há que se ressaltar que não foi comprovada qualquer animosidade entre os policiais e o apelante, ou qualquer outra circunstância que possa levar à presunção de que tenham faltado com a verdade ao acusar o réu.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, consigna o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva.

Como se observa, o conjunto probatório, constituído pelos depoimentos dos policiais e pela declaração do corréu, que afirmou ter adquirido do apelante o entorpecente apreendido em sua posse, não deixa margem para dúvidas quanto à prática do tráfico pelo apelante.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

5)

Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Em pedido subsidiário, a defesa do apelante Wallison requer a reforma da sentença a fim de obter a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, alegando que o apelante preenche os requisitos exigidos para a obtenção do benefício.

Após devida análise da sentença, constata-se que,
nesse ponto, possui razão a defesa.

É cediço que, para a incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O legislador objetivou possibilitar aredução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seumeio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo.

No caso em questão, o magistrado não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sob os seguintes termos:

“27. No que tange ao art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, entendo ser incabível. Embora ambos fossem primários na época dos fatos, não há demonstração e trabalho lícito e JÚLIO CÉSAR afirmou que já era a terceira vez que comprava droga de WALLISSON, o que demonstra que ambos se dedicam às atividades criminosas.

28. Logo, condenação dos acusados pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe”.
(Id. 231924309).

Em resumo, fora negada a aplicação da causa especial de diminuição de pena, pela possibilidade de o apelante dedicar-se a atividade criminosa. No entanto, após uma detida análise dos autos, entendo que essa situação não ficou demonstrada.

Infere-se do caderno processual que o apelante é primário, sem antecedentes e nada nos autos permite concluir que se dedique a atividades criminosas.

Os policiais que atuaram na prisão do apelante
não trazem elementos seguros de que ele integre organização criminosa ou faça do crime meio de vida
, visto inexistir qualquer tipo de investigação neste sentido.

Na sentença, o magistrado concluiu que o apelante se dedicava a atividades criminosas com base no depoimento do corréu Júlio César, que, na fase inquisitiva, afirmou ter adquirido drogas de Walisson por três vezes. No entanto, em juízo, o corréu não confirmou essa declaração, deixando de reiterar que já havia comprado entorpecentes do apelante em outras ocasiões (relatório de mídias – Id. 231924272).

Nesse contexto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é imperativa quando o réu é primário, não possui antecedentes criminais, não há provas de sua vinculação a organização criminosa e não restam evidências de sua dedicação a atividades delitivas.

Eis o seguinte julgado,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA À QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. (...) 4. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas. No caso, a recorrida Juliana é primária, sem antecedentes e sem indícios de envolvimento em organização criminosa, preenchendo, portanto, os requisitos para a aplicação do redutor. (...)”
(REsp n. 2.099.549/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

Nesse sentido, também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO POR ENVOLVIMENTO DE MENOR. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. REGIME. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS O reconhecimento do tráfico privilegiado encontra respaldo na primariedade, nos bons antecedentes dos apelantes e na ausência de evidências que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas ou vínculo com organizações criminosas. Tese de julgamento: "1 A condenação por associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes. 2. A
ausência de elementos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa permite o reconhecimento do tráfico privilegiado”.
(N.U 1010321-82.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Dessa forma, havendo a verificação da presença dos requisitos inerentes à concessão da causa especial de diminuição de pena, deve-se proceder à redução prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

A referida lei estabelece que a diminuição da pena em razão do tráfico privilegiado será de 1/6 (um sexto) à 2/3 (dois terços).

Diante do quadro apresentado,
passo ao redimensionamento da pena aplicada
.

Mantenho intacta a reprimenda estabelecida na primeira e na segunda fase dosimétrica, sofrendo modificação somente na terceira fase.

O magistrado de primeiro grau estabeleceu a pena primária e intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Realizando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, impõe-se a diminuição em seu grau máximo (2/3), eis que conforme considerado pelo magistrado na primeira fase, a natureza e a quantidade da droga não se mostraram exacerbadas a ponto de causar majoração da pena-base, lembrando que foram apreendidas cerca de 28,55g (vinte e oito gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína.

Desse modo, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), alcançando a reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Por consequência, tendo em vista o redimensionamento da pena, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, faz jus o apelante ao regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Pela mesma forma, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante ao preenchimento dos requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade do acusado por 02 (duas) restritivas de direitos, as quais deverão ser estabelecidas pelo Juízo das execuções penais.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento parcial

aos recursos,
para desclassificar a conduta de tráfico de drogas imputada na sentença (art. 33. da Lei 11.343/06) para aquela insculpida no art. 28 da Lei 11.343/06 em relação ao réu
Julio Cesar Conceição dos Santos
, devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias; e para reconhecer o tráfico privilegiado previsto no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 em relação ao réu
Wallisson Pablo Goncalves de Oliveira
, na terceira fase da dosimetria da pena, com o
quantum
de diminuição de 2/3, passando a sua pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa; por consequência, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025